Tribunal: TJES
Processo: 0000138-80.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000138-80.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO ANCHIETA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR EXCESSO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. A defesa recursal requer: (i) redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (ii) aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, no patamar máximo; (iii) modificação do regime de cumprimento da pena; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (v) concessão do direito de recorrer em liberdade; e (vi) fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, em razão da valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida; (ii) estabelecer se é possível redimensionar a pena-base; (iii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) analisar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando; (v) aferir a viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vi) avaliar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios ao advogado dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na natureza e quantidade das drogas apreendidas (cocaína e
crack
), encontra amparo no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, sendo fatores preponderantes na individualização da pena.
O
quantum
de exasperação aplicado na sentença revela-se desproporcional, diante da fixação neutra das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, justificando o redimensionamento da pena-base.
Na segunda fase da dosimetria, reconhecem-se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com aplicação da Súmula nº 231, do STJ para fixação da pena no mínimo legal.
A aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é indevida, pois restou comprovada a dedicação do apelante à atividade criminosa, mediante tráfico em local de comercialização habitual e uso de motocicleta como instrumento do crime, além dos indícios extraídos da quebra de sigilo telefônico.
Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, diante do montante da pena fixada.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, considerando que a pena supera 04 anos de reclusão, conforme art. 44, I, do Código Penal.
O direito de recorrer em liberdade não pode ser concedido, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo alteração das circunstâncias que fundamentaram a prisão preventiva, e a sentença condenatória reafirma a gravidade dos fatos e a necessidade de manutenção da custódia cautelar. Precedentes.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, alínea “b”, § 3º, 44, I, 59, e 68; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.724.367, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJE 16.12.2024; STJ, AREsp 2.858.344, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.03.2025, DJE 26.03.2025; TJES, APCr 0004821-65.2004.8.08.0048, Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 02.06.2021, DJES 14.06.2021; TJES, APCr 0009816-71.2019.8.08.0024, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 27.10.2021, DJES 08.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000138-80.2024.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO ANCHIETA FILHO

Advogado(s) do reclamante: ALVARO RAMOS DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS RIBEIRO ANCHIETA FILHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (id 14310103), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo, com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44, do Código Penal. Por fim, postula a concessão do direito de recorrer em liberdade e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a confissão judicial e por termo do apelante.

Dessa forma, passo à análise dos pedidos formulados referentes à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial. Vejamos:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES
. (TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que, na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, em cotejo com o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, manteve neutras as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e considerou preponderantes em desfavor do apelante a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, fixando a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Compulsando os autos, em que pese a tese defensiva de que a quantidade de droga não seria apta a exasperar a pena-base, verifico que as fundamentações utilizadas para sopesar negativamente a quantidade e a natureza da droga são idôneas, pois tais vetores, no caso concreto, extrapolaram o normal à própria tipificação do crime de tráfico de drogas.

Isso porque, como demonstraram as provas, o apelante foi preso em flagrante delito por transportar 44 (quarenta e quatro) pinos de cocaína, pesando ao todo 61,5g (sessenta e uma gramas e cinco decigramas), e 545 (quinhentos e quarenta e cinco) pedras de crack, com massa total de 53,2g (cinquenta e três gramas e dois decigramas), conforme incluso
n
o Laudo de Exame Químico incluso no id 62523748.

Constata-se, com isso, a significativa quantidade de droga apreendida, em cotejo com a realidade local de Conceição do Castelo, município do interior do estado, com pequena população, o que também foi corroborado pelo depoimento policial, além da natureza da substância entorpecente, a saber,
crack
e cocaína, altamente nocivas ao organismo, com elevado grau de dependência química e grande poder destrutivo à sociedade e à saúde física e mental do dependente.

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê, quanto à fixação da pena, a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que o magistrado sentenciante, ao valorá-las negativamente, agiu em perfeita consonância com o ordenamento vigente e com os elementos concretos dos autos.

Sobre o tema, colaciiono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
2.
A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Não obstante, entendo que o patamar utilizado pelo magistrado sentenciante para exasperar a pena-base demonstra-se desarrazoado, pois, considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa, e que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, constata-se o elevado incremento de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, notadamente porque as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, foram todas favoráveis.

Quanto ao patamar para a escolha do quantum de exasperação da pena-base, “
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AGRG no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). (STJ; AREsp 2.858.344; Proc. 2025/0049618-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/03/2025; DJE 26/03/2025)
”.

Dito isso, reconhecidas negativamente a quantidade e natureza das drogas, aplico o patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal do tráfico de droga e
redimensiono a pena-base do apelante para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, a qual mantenho, e, nesta ocasião, reconheço de ofício a atenuante da menoridade relativa, haja vista que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos, razão pela qual, ausentes agravantes, redimensiono a pena-base para o mínimo legalmente previsto, em razão da vedação imposta pelo teor da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na sequência, na terceira fase da dosimetria, observo que a defesa do apelante postula a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante foi afastada pelo magistrado sentenciante por entender que “
o local de distribuição e venda revelados pela instrução, como indica a prova testemunhal, associado à quantidade de substância apreendida, somente revela que o acusado tem profundo envolvimento com o tráfico de drogas, a implicar na necessidade de afastamento da benesse
” (id 14310103).

Nesse particular, os elementos probatórios amealhados nos autos de fato demonstram que o apelante se dedica às atividades ilícitas, haja vista que ele foi preso em flagrante, por transportar drogas em região conhecida por ser ponto de intenso tráfico de drogas, valendo-se de motocicleta como instrumento delitivo, em contexto que demonstrou a sua conduta voltada ao crime, considerando especialmente os dados extraídos da quebra de sigilo do aparelho celular apreendido em posse do apelante, conforme relatório de id 14310088.

Portanto, verificada a dedicação do apelante às atividades criminosas, inviável a pretendida aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão do não preenchimento cumulativo dos requisitos legais necessários.

Diante disso, e à míngua de causas de diminuição ou de aumento de pena,
torno a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Ato contínuo, mantenho o regime inicial semiaberto, ante o
quantum
da pena aplicada, bem como pelo disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, tornando-se inviável a pretendida fixação de regime mais brando.

Do mesmo modo, também é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que a pena aplicada ultrapassa quatro anos de reclusão, causa suficiente para impedir a pretendida substituição, na forma do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, sem mais delongas, em conformidade com a sentença e com o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, vislumbro não ser o caso de conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade,
haja vista que o recorrente
esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação do advogado dativo, Dr. Alvaro Ramos Dutra – OAB/ES nº 34.341, nesta esfera recursal, em favor do apelante.

É incontestável que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou se essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, observo o elevado grau de zelo do advogado na defesa do apelante durante esta seara recursal.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Alvaro Ramos Dutra – OAB/ES nº 34.341 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais), concernentes à sua atuação em favor do apelante nesta esfera recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao defensivo, para redimensionar a pena de
DOUGLAS RIBEIRO ANCHIETA FILHO
ao importe de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)